Tribunal: TJSP
Processo: 2001048-28.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fundada em contrato de prestação de serviços educacionais. Decisão que indeferiu a inclusão de pessoa jurídica no polo passivo. Insurgência. Pessoa jurídica cuja inclusão se requer no polo passivo que é sociedade de responsabilidade limitada unipessoal, não se confundindo, ao contrário do que alegou o exequente, com empresário individual pessoa física. Agravo não

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fundada em contrato de prestação de serviços educacionais. Decisão que indeferiu a inclusão de pessoa jurídica no polo passivo. Insurgência. Pessoa jurídica cuja inclusão se requer no polo passivo que é sociedade de responsabilidade limitada unipessoal, não se confundindo, ao contrário do que alegou o exequente, com empresário individual pessoa física. Agravo não provido.